Tribunal: TJPA
Processo: 0801732-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801732-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: CLEBSON ARAUJO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITAD
OS.

1
.
Os
embargos
de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2
.
O recurso de
embargos
de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3
. O mero inconformismo da parte com o resultado do acórdão julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4
. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

5
.
Para fins de
prequestionamento
não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo
.

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801732-84.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADV. AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA Nº 16.837-A e MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA Nº 9803-A)

EMBARGADO:
CLEBSON ARAUJO SILVA
(ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
em face do Acórdão (ID nº 12670948),
que não conheceu do Agravo Interno interposto.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em linhas gerais, que:

“a decisão resta equivocada, porquanto se verifica que a decisão ID 4773528 que concedeu o efeito suspensivo ao recurso em relação à necessidade de apresentação do contrato original, bem como intimou a parte contraria para apresentar contraminuta,
não analisou o mérito da questão
, não sendo possível a distribuição de Agravo Interno nesse momento.

Já a decisão do evento 9874955, a qual analisou o mérito do recurso de Agravo de Instrumento, como destacado pelo próprio julgador, deixou de analisar a matéria levantada n ID 4633388 acerca da constituição em mora, motivo pelo qual, é plenamente cabível o recurso de Agravo Interno, porém os nobres julgadores de forma equivocada entenderam que houve a preclusão da matéria.

Como se pode observar, o Agravo Interno do ID 10149336 foi interposto em momento oportuno, quando houve decisão definitiva do mérito recursal, bem como impugnou especificamente quais eram os pontos da decisão eivados de omissão (comprovação da mora).

Portanto, não há que se falar em preclusão temporal e nem em ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que houve omissão na decisão monocrática que julgou o agravo de instrumento ao deixar de analisar a questão da comprovação da mora, sendo cabível o recurso de Agravo Interno na ocasião”.

Em complemento, reitera pela presença dos requisitos necessários à concessão da liminar de busca e apreensão.

Nesse contexto, postula o Embargante:

“
Destarte, data máxima vênia, imensamente equivocado o entendimento proferido no Acórdão, o qual fora proferido em cristalina contrariedade aos dispositivos legais acima mencionados, não merecendo, portanto, prosperar.

Assim, prequestiona todos os dispositivos mencionados e jurisprudência contrária à decisão recorrida na ação e no presente recurso, para eventual interposição de Recursos Constitucionais.

Diante disso fica comprovado o requisito necessário para que, por meio deste instrumento capaz, seja a decisão reformada, apenas para que seja suprida essa contradição como anteriormente solicitado e manifestado o préquestionamento acerca da norma infraconstitucional abalada por essa decisão.

Assim, aguarda e confia que a contradição seja sanada, e seja deferida a liminar, uma vez que houve a comprovação da mora, por ser esta a medida da mais lídima e tão almejada Justiça!
”.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios apenas para fim de prequestionamento, sem sequer indicar a presença de omissão, contradição e erro material.

Dito isso, esclareço, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no v. acórdão (PJe ID nº 12670948), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Pois bem.

Da análise dos autos, não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal não conhecesse do Agravo Interno interposto,
sobretudo considerando que a decisão que não conheceu do agravo no tocante à comprovação da mora, foi a de ID nº 4773528 e não à de ID nº 9874955.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do mencionado Acórdão:

“
Assento, de plano, que o caso dos autos é hipótese de
não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno
. Explico.

O recurso, na qualidade de instrumento de impugnação de decisão judiciais, sujeita-se a princípios constitucionais e infraconstitucionais capazes de ditar o Juízo da admissão seja na forma negativa, levando ao não conhecimento recursal, seja na forma positiva, a ensejar o reexame da questão debatida.

Portanto, o recurso, para ser conhecido, deve dialogar com os fundamentos da decisão, rebatendo-os ante a necessidade de expressar quais as razões do inconformismo e quais os pontos de gravame processual suportados, não sendo suficiente a reiteração dos argumentos ou a simples colocação do tema, sem qualquer suporte específico de investida.

Deveras, compete ao recorrente fundamentar o seu inconformismo, especificando quais os pontos da decisão supostamente eivados de erro in judicando ou erro in procedendo, formulando pedido expresso quanto à extensão e ao alcance da reforma pretendida.

Na modalidade recursal do Agravo Interno, a exigência de impugnação especificada é ainda mais severa e decorre expressamente do art. 1.021, § 1º do CPC que prescreve, litteris: “na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

In casu
,
a despeito do agravante afirmar que foi mantida a determinação do Juízo a quo no tocante à necessidade de comprovação da mora do agravado, esclareço que o decisum ora agravado sequer examinou a matéria, limitando-se a julgar o mérito pertinente a “a retirar a exigibilidade de apresentação da via original do “Contrato de

Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança” (PJe ID nº 21961077 – Pág. 1/3)”.

Isto porque, através do decisum (PJe ID nº 4773528) prolatado pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, não foi conhecido o recurso no tocante à alegação de validade da constituição em mora do devedor, sendo apenas conhecido quanto à tese de
desnecessidade de juntada do contrato original, ocasião em que

concedeu efeito suspensivo à eficácia da decisão agravada para suspender a determinação de apresentação do contrato original.

Ressalto, que deste decisum não houve a interposição de agravo de

interno, operando-se, portanto, a preclusão temporal para se insurgir quanto à matéria.

Com efeito, a interposição do presente agravo interno contra a decisão monocrática (PJe ID nº 9874955) que sequer analisa o mérito do pleito de reconhecimento da validade da constituição em mora do devedor, além de afrontar o princípio da dialeticidade, configura preclusão temporal, justificando o não conhecimento do recurso.

Assim, destaco, para o enfrentamento do mérito dos argumentos do presente Agravo, seria necessário que o recorrente tivesse se insurgido contra o decisum (PJe ID nº 4773528) e, à evidência, não procedeu.

Nesse sentido, cito, ilustrativamente, a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE VISA ALTERAR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU SEM INSURGÊNCIA NA ÉPOCA – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.“O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 802416/SP). 2. “Opera-se a preclusão temporal quando a parte não impugna oportunamente o fato que traz como causa de recorrer” (STJ - CORTE ESPECIAL - AgRg na APn 843/DF - Rel. Min. HERMAN BENJAMIN) (TJPR - 16ª C.Cível - 0050705-20.2019.8.16.0000 – Rolândia - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 08.09.2020) (TJPR - 16ª C.Cível - 0061438-11.2020.8.16.0000 - Paranavaí - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 19.04.2021). (TJ-PR - AGV: 00614381120208160000 Paranavaí 0061438-11.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 19/04/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA CONFIGURADAS. Opera-se a preclusão pela perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, de forma que defeso à parte reabrir, no mesmo processo, discussão sobre questão preclusa. Reconhecida, no caso, a preclusão temporal, pois manifestamente intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente, e configurada, também, a preclusão consumativa, porquanto todas as questões devolvidas tanto na segunda impugnação quanto nas razões recursais encontram-se abarcadas pela preclusão, ou porque já apreciadas quando da análise da primeira impugnação, ou porque não foram alegadas oportunamente quando da apresentação do primeiro incidente processual. Inteligência do art. 507 do CPC Decisão agravada mantida. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70085324994 RS,

Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento:

26/11/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste agravo interno ante à manifesta ocorrência da preclusão temporal”
.

Desse modo, esta e. Corte
examinou as alegações apresentadas pelo embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da decisão agravada, inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2023